Tribunal: TJDFT
Processo: 0749222-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0749222-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHN KUDIESS, LUCIANE KUDIESS, EBIO BATISTA REZENDE APELADO: EBIO BATISTA REZENDE, JOHN KUDIESS, LUCIANE KUDIESS DESPACHO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Verifico que o recorrente, Ebio Batista Rezende, não é beneficiário da justiça gratuita, não pleiteou o benefício e não recolheu o preparo. No ID 61360161 constam somente as guias de recolhimento, desacompanhadas do comprovante de pagamento. Assim, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator